Tribunal: TJSP
Processo: 1012866-21.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DISTRATO VÁLIDO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DISTRATO VÁLIDO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012866-21.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDSON
DE
OLIVEIRA,
é
embargada
BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012866-21.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 21203 - slb
2
VOTO No: 21203
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1012866-21.2017.8.26.0004/50000
COMARCA: CAPITAL SÃO PAULO
EBGTE.: EDSON DE OLIVEIRA
EBGDO.: BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO COMPRA E
VENDA
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES

DISTRATO VÁLIDO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS
QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO
INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER
ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A
DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 540/544 que negou provimento ao recurso da
embargante interposto contra sentença que julgou improcedente o
pedido de repetição de indébito.
Aponta omissão quanto à aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, bem como aplicação dos artigos 25; 51, II e IV;
§ 1o, I, II e III e artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Diz que
destacou que o termo de distrato e quitação impunha regras que
ofendiam aos princípios e normas previstas nos dispositivos mencionados.
Diz que não foi analisado o fato de que o termo de
distrato prevê retenção de mais de 61% do valor pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012866-21.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 21203 - slb
3
Menciona omissão quanto a aplicação das Súmulas 1,
2 e 3 deste Tribunal, principalmente no que se refere ao percentual de
retenção.
Aponta contradição decorrente da assertiva de que
não houve discussão sobre a ilegalidade e nulidade do distrato.
Menciona que não houve pedido de devolução dos
valores pagos a título de comissão de corretagem.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente o embargante não
apontou nulidade das cláusulas objetos do instrumento de distrato,
considerado válido, portanto. Apontou, ainda, a ausência de alegação de
vício de consentimento e a declaração de quitação, para mais nada
reclamar em relação ao que foi pactuado.
Uma vez operado o distrato dos contratos, não há
que se falar em aplicação das Súmulas 1, 2, 3 deste Tribunal, que
tratam dos pedidos de rescisão de contratos por iniciativa do
comprador. No caso dos autos, os contratos já foram rescindidos
extrajudicialmente, e não há alegação de vício de consentimento.
Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Com relação ao prequestionamento, esta Corte Superior
de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012866-21.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 21203 - slb
4
CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud" Theotonio Negrão - Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC - 30a edição.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator